Tribunal: STF
Processo: AI 612605
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia sobre
   validade de cláusula de acordo coletivo de trabalho decidida à
   luz de legislação infraconstitucional pertinente, de reexame
   inviável no RE.
II. Acordo coletivo de trabalho: o artigo 7º,
   XXVI, da Constituição Federal, não elide a declaração de
   nulidade de cláusula de acordo coletivo de trabalho à luz da
   legislação ordinária.